Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003069-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MENDES SUNIGA - CPF: 066.601.561-94 (RECORRENTE), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003069-37.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IGOR MENDES SUNIGA.

Recorrida: PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO A REQUERIDA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL –

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, o reclamante alega que contratou os serviços da requerida para a proteção veicular da motocicleta Honda CG 160 FAN FLEX, placa RAP6F14, e que, em 11/07/2021, teve o veículo furtado, que notificou a requerida e acionou o seguro, contudo, esta não providenciou o pagamento da prestação contratada. Assim, manejou a presente ação, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 14.202,81 (quatorze mil, duzentos e dois reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais.

4.

Insatisfeito, o reclamante recorre postulando a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Ocorre que, no que diz respeito aos danos morais, entendo que não restaram configurados.

6.

Oportuno, ainda, salientar que em que pese o reclamante esteja sofrendo com uma ação de execução do banco que financiou a moto furtada, tal execução foi oriunda de inadimplência de sua parte, embora alegue que foi orientado pela reclamada, todavia, o
pint.
juntado aos autos não é possível verificar se trata de preposto da reclamada ou não.

7.

Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos confira apenas mero aborrecimento cotidiano.

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

10.

Ressalte-se, por fim, que apesar do autor alegar que tentou solucionar a lide administrativamente, não há provas de que o consumidor tenha tentado resolver a pendência extrajudicialmente.

11.

Nesse sentido:

“RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO RESIDENCIAL. COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DA EFETIVA INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em casos do mesmo naipe, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que "diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”(STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

2.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera a configuração do dano moral.

3.

Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em reparação por danos morais.”
(N.U 1028548-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA –- SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – APELO QUANTO AO DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Este Tribunal firmou entendimento de que, em princípio, o mero descumprimento contratual pela seguradora não enseja sua responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais. (...) Recurso especial parcialmente provido.

2 - A recusa ao pagamento de indenização securitária não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor.

3 – Recurso conhecido e Provido. Sentença Reformada.”
(N.U 0000283-74.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

12.

Portanto, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação por danos morais.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024